Tribunal: TJDFT
Processo: 0729360-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Apelação cível. Contrato de compra e venda de imóvel. Inadimplemento. Cobrança de parcelas vencidas e vincendas. Juros moratórios. Limitação a 2% ao mês. Honorários advocatícios contratuais. Ausência de abusividade. Ônus sucumbenciais. Redistribuição.
1. Devida a limitação dos juros de mora para adequá-los ao patamar legal vigente à época da celebração do contrato.
2. A cláusula contratual que estipula honorários advocatícios em percentual sobre o débito não é abusiva quando respeita os limites legais. Ademais, eventual revisão dessa estipulação demandaria reconvenção, não apresentada pelo réu.
3. Verificada a sucumbência mínima do autor, cabe ao réu arcar com a integralidade das respectivas verbas – CPC 86, parágrafo único.